Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709987-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDO: MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO HOSPITALAR. ÓBITO DO PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. ESPOSA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO. 1.Comprovada por laudo pericial a falha no serviço hospitalar, impõe-se o dever de indenizar os danos morais sofridos pela esposa com o óbito do paciente. 2. A relação entre a autora (esposa do paciente) e o hospital réu é de natureza extracontratual, razão pela qual os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, caput e §§1o e §3o, incisos I e II, 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187, 884, 927, parágrafo único, 944, 945 e 951, todos do Código Civil, asseverando a inexistência do dever de indenizar, porquanto ausente falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor fixado seria excessivo; c) artigo 405 do Código Civil, argumentando que o termo inicial dos juros de mora seria a citação, uma vez que a relação entre hospital e paciente teria natureza contratual. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 405 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu a Corte Superior de Justiça: “A Corte Especial do STJ, quando vigente do Código Civil de 1916, proferiu acórdão em que assentou que a ‘responsabilidade do hospital pela má prestação de serviços tem natureza contratual’. Mutadis mutandis, sob a égide do novo Código Civil, o entendimento do STJ permanece o mesmo (AgInt no AREsp n. 2.053.782/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 29/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024